Tribunal: CARF
Processo: 10640.906813/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.906813/2011-94
ACÓRDÃO
1002-004.152 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. NÃO INSTAURAÇÃO DA LIDE.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do
despacho decisório, apresentar manifestação contra a decisão da Unidade
de origem. Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será
considerada intempestiva e não será conhecida.
Resta confirmada pelo CARF a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.152 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.906813/2011-94
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, acolho o relatório
da DRJ, complementando-o em seguida:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 3 a 9), contra
despacho decisório (fls. 2) que não reconheceu direito creditório relativo a saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2004.
As parcelas formadoras do crédito foram confirmadas, exceto as estimativas
parceladas, essas confirmadas em valor menor do que o informado em
Per/Dcomp.
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade, alega:
1. A tempestividade do recurso, eis que teria tomado ciência do despacho
decisório por correspondência recebida em 24/11/2011.
2. Nulidade do despacho por falta de fundamentação legal.
3. Impossibilidade de se glosar estimativa paga ou confessada em parcelamento
regularmente concedido.

A 5a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, não conheceu da Manifestação
de Inconformidade, conforme Acórdão no 10-64.146 (fls. 161/163), em face da intempestividade
da Manifestação de Inconformidade.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 15/04/2019 (fl. 167) e, inconformada com a decisão prolatada, e em 15/05/2019,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 170/175), onde argumenta o seguinte:
 Assevera acerca da tempestividade do Recurso Voluntário e embora não
tenha sido conhecida a manifestação de inconformidade que originou o
presente processo, pretende-se por esta via discutir justamente o equívoco
cometido pelo acórdão recorrido ao declará-la, cabendo o exame do mérito
das alegações deduzidas em sede de manifestação de inconformidade tão
somente por conta do que dispõe o §3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.152 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.906813/2011-94
3
 Afirma que a Manifestação de Inconformidade foi julgada intempestiva, com
base em um aviso de recebimento que nem sequer é identificada com nome
e sobrenome, faltando-lhe a sua assinatura no campo a ela destinado;
 Não se nega que neste AR digital esteja o número de controle
correspondente ao do despacho decisório então impugnado, mas a
Recorrente não reconhece a pessoa (que nem sequer assinou o AR) e mais, o
decurso de quase oito anos entre o oferecimento da Manifestação de
Inconformidade e seu julgamento, atenta contra o direito constitucional de
ampla defesa da Recorrente, pois sequer pode rastrear o AR pelos correios,
que não se reconhece como válido;
 Somente foi intimada na data em que consignou em sua Manifestação de
Inconformidade;
 Traz questionamentos acerca da prescrição e da homologação tácita da
compensação e busca da verdade real.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, portanto, dele tomo
conhecimento quanto ao tópico da tempestividade da impugnação.

Recurso Voluntário
Conforme relatado, a Recorrente afirma não reconhecer a validade do Aviso de
Recebimento, por ausência de assinatura da suposta pessoa que recebeu a correspondência em
questão e que somente foi intimada na data em que consignou em sua Manifestação de
Inconformidade.
Entretanto, referida alegação não procede, conforme será a seguir demonstrado.
Nos termos em que disciplinado no art. 15 do Decreto no 70.235/72, o prazo para a
impugnação da contribuinte é de trinta dias, contados da data da intimação:

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.152 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.906813/2011-94
4
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia
do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o
primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense
for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver
indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Nos termos dispostos no art. 74 da Lei no 9.430/96, a Manifestação de
Inconformidade obedecerá o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/1972:

Art. 74.[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.152 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.906813/2011-94
5
A Recorrente foi cientificada do despacho decisório em 22/11/2011 (terça-feira)
conforme se destaca da imagem do Aviso de Recebimento (fl. 143), a seguir colacionada:

Desta forma, o prazo de 30 dias para apresentação da Manifestação de
Inconformidade se encerraria em 22/12/2011. No entanto, a contribuinte protocolizou sua
Manifestação em 26/12/2011 (fls. 03), configurando-se a intempestividade.
Cabe ainda esclarecer que no caso de intimação por via postal, não há a exigência
de que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal do destinatário, bastando
que a sua entrega seja realizada no domicílio tributário do Contribuinte, conforme entendimento
já sumulado do CARF:

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Assim sendo, tendo em vista que a Recorrente não apresentou a Manifestação de
Inconformidade no prazo de trinta dias após a notificação do despacho decisório, correta a
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.152 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.906813/2011-94
6
decisão proferida pela DRJ no sentido de não conhecer da Manifestação de Inconformidade
apresentada, em face da sua intempestividade.
Resta, assim, prejudicada a análise das demais matérias apresentadas no Recurso
Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, apenas quanto ao
questionamento da tempestividade da Manifestação de Inconformidade, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 192
DF CARF MF
Original